Tribunal: TJSP
Processo: 1130794-59.2025.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Pensão
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
r estadual no 1.354/2020 – Incidência do tema 29 do IRDR – Base de cálculo – Totalidade da remuneração do servidor falecido – Aplicação do teto constitucional apenas ao final – Percentual de 60% (50% + 10% por dependente) – Termo inicial da restituição – Ajuizamento do mandado de segurança – Decadência afastada – Recurso da impetrada desprovido – Recurso da impetrante provido
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1130794-59.2025.8.26.0053; Relator (a): Francisco Shintate; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda Pública; Data do Julgamento: 01/05/2026; Data de Registro: 05/05/2026)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Pensão

Relator(a):

Francisco Shintate

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

01/05/2026

Data de publicação:

05/05/2026

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Pensão por morte – Regime próprio de Previdência do Estado de São Paulo – Art. 40, §7o, da Constituição Federal – Lei complementar estadual no 1.354/2020 – Incidência do tema 29 do IRDR – Base de cálculo – Totalidade da remuneração do servidor falecido – Aplicação do teto constitucional apenas ao final – Percentual de 60% (50% + 10% por dependente) – Termo

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – Pensão por morte – Regime próprio de Previdência do Estado de São Paulo – Art. 40, §7o, da Constituição Federal – Lei complementar estadual no 1.354/2020 – Incidência do tema 29 do IRDR – Base de cálculo – Totalidade da remuneração do servidor falecido – Aplicação do teto constitucional apenas ao final – Percentual de 60% (50% + 10% por dependente) – Termo inicial da restituição – Ajuizamento do mandado de segurança – Decadência afastada – Recurso da impetrada desprovido – Recurso da impetrante provido